Tribunal: TJSP
Processo: 1000803-92.2020.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS, NÃO CONHECIDOS OS DECLARATÓRIOS OPOSTOS EM DUPLICIDADE.